Tribunal: TJMT
Processo: 0016992-18.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016992-18.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARISTEU ROSSETTI - CPF: 373.758.738-87 (APELANTE), WILLIAM NAGIB FILHO - CPF: 191.661.488-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - INOCORRÊNCIA – DEMORA ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para declarar-se a prescrição do crédito tributário se faz necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARISTEU ROSSETTI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital/MT, que julgou improcedente os embargos à execução e declarou o regular prosseguimento da ação, bem como condenou o embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões recursais, aduz o apelante que a sentença merece ser reformada, porquanto ter havido verdadeiro somatório de ineficácia da Fazenda Pública com a ineficiência da máquina judiciária.

Assevera que deixar à mercê do mecanismo judiciário toda sorte do contribuinte fere princípios constitucionais basilares, tais como o da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta que, em se tratando de fato apurado em auto de infração e processo administrativo de 1998 e inscrição em dívida ativa em 15.09.2000, no momento da citação o crédito já se encontrava prescrito, porquanto a prescrição para a cobrança só se interromperia pela citação pessoal feita ao devedor e não simplesmente pelo ato judicial que determinou o chamamento dele para pagar ou ofertar defesa. Inscrição da dívida em setembro de 2000 e a citação do devedor em maio de 2007 servem à solução da perlenga, bastante análise da redação vigente à época do artigo 174 do CTN.

Por fim, requereu o provimento do presente recurso, para reconhecer a prescrição do crédito tributário.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal.

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ARISTEU ROSSETTI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital/MT, que julgou improcedente os embargos à execução e declarou o regular prosseguimento da ação, bem como condenou o embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

O feito cinge-se a verificação da ocorrência da prescrição intercorrente, como decidido pelo juízo
a quo
.

Demonstra-se nítido, na hipótese, que houve a demora por parte do Judiciário no cumprimento de seus atos.

In casu,
verifica-se que a parte recorrida ajuizou a ação de execução fiscal na data de 10.10.2000 e o despacho que ordenou a citação do devedor data de 21.11.2000.

No entanto, a correspondência necessária à ciência da parte devedora, ou seja, a materialização da citação do devedor apenas foi encaminhada em 04.04.2007, sendo indiscutível que a referida demora no cumprido de tal diligencia ocorreu por inoperância da máquina judiciária, não tendo havido a colaboração negativa do exequente, de modo que deve ser afastada a alegada prescrição, pois não decorreu da culpa do exequente.

Aliás, a respeito da matéria, a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça assim disciplina:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido, confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LC 118/2005. INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM O ART. 219, § 1o, DO CPC. RECURSO ESPECIAL 1.120.295-SP, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 106/STJ.

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295-SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou entendimento segundo o qual o art. 174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1o do art. 219 do CPC, de modo que, "se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição", salvo se a demora na citação for imputável ao Fisco.

2.
Na hipótese, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, a Execução Fiscal foi ajuizada antes do termo final do prazo prescricional, e a demora da citação ocorreu por falha exclusiva do mecanismo judiciário. Assim, o efeito interruptivo da citação deve retroagir à data da propositura da ação. Inteligência da Súmula 106/STJ. Precedentes do STJ.

3. Ademais, o afastamento da Súmula 106-STJ requer inevitavelmente o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7-STJ.”
(REsp 1102431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1.2.2010). (destaquei)

Esta Corte assim já se pronunciou. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTAMENTO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente. Comprovada que a Fazenda Pública não se manteve inerte, tampouco foram observadas as hipóteses dos §§ 2o e 4o do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser cassada.
(N.U 0001758-43.2010.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)”. (destaquei)

Desse modo,
não há que se penalizar o ente Estadual pela ocorrência da prescrição, que não se opera nessas situações.

Impõe-se, pois, a ratificação da sentença, já que se mostra irretorquível.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020